Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2007-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9240/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas anual simplificada dos gestores do Serviço Nacional da Aprendizagem Rural - Administração Regional em Mato Grosso (Senar-MT) para o exercício de 2006; Considerando que a Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. apresentou, à Peça 632, o expediente denominado como "impugnação aos cálculos", oferecendo alguns argumentos com o intuito de contestar a metodologia para a atualização do débito imputado pelo Acórdão 1750/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, após a prolação do referido acórdão, já teriam sido manejados três recursos (embargos de declaração, recurso de reconsideração e embargos de declaração), tendo resultado, respectivamente, na prolação dos Acórdãos 2.133/2016, 2.560/2019 e 602/2020 pelo Plenário do TCU, e, assim, subsistiria a incidência da preclusão temporal e consumativa sobre os aludidos recursos, em sintonia com o parecer da Serur à Peça 636; Considerando, todavia, que o art. 288, I, do RITCU preveria a possibilidade de interposição do eventual recurso de revisão para a eventual contestação do suposto erro de cálculo nas contas, mas a Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. não teria apresentado o referido expediente (Peça 632) sob a expressa intenção de interpor esse recurso de revisão; Considerando, então, que o presente feito deve ter o seu célere prosseguimento processual, sem o eventual tratamento do aludido expediente como recurso de revisão, até porque não seria adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; Considerando que, em resposta ao Despacho acostado à Peça 640, o MPTCU apresentou o seu parecer à Peça 641, anuindo à proposta da unidade técnica; Considerando, contudo, que, diante da ausência de formal apresentação do documento como recurso de revisão, o TCU deve receber o expediente acostado pela Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. à Peça 632 (impugnação aos cálculos) como mera petição, negando-lhe o suscitado seguimento, sem prejuízo de orientar a aludida empresa sobre a eventual possibilidade de ela tentar apresentar, nos termos da legislação aplicável, o devido recurso de revisão com a observância dos requisitos legais e regimentais necessários, até porque os embargos de declaração teriam promovido a subjacente suspensão dos prazos fixados para a interposição dos demais recursos cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber, como mera petição, o expediente acostado à Peça 632 pela Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., negando-lhe o suscitado seguimento, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.006/2007-7 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício de 2006) 1.1. Responsáveis: Adão da Silva (CPF XXX.725.909-XX); Antônio Carlos Carvalho de Sousa (CPF XXX.997.201-XX); Benedito Francisco de Almeida (CPF XXX.682.398-XX); Celso Luiz Lima (CPF XXX.569.211-XX); Clovis Antônio Pereira Fortes (CPF XXX.866.931-XX); Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda (CNPJ 15.378.979/0001-03); Cristóvão Afonso da Silva (CPF XXX.625.336-XX); Duilio Mayolino Filho (CPF XXX.981.437-XX); Edivaldo José da Silva (CPF XXX.827.801-XX); Fotograf Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda (CNPJ 26.468.975/0001-32); Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPJ 00.531.541/0001-46); Homero Alves Pereira (CNPJ XXX.065.098-XX); Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - Ibrae (CNPJ 97.491.476/0001-04); Instituto do Desenvolvimento da Inteligência Aplicada S/s Ltda (CNPJ 02.052.402/0001-65); Irene Alves Pereira (CNPJ XXX.941.599-XX); Joao Conceição Alencastro (CNPJ XXX.802.421-XX); João Goncalves de Rezende (CPF XXX.881.541-XX); José Almir da Silva (CPF XXX.941.870-XX); José Ribeiro da Silva (CPF XXX.258.358-XX); LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda (CNPJ 02.327.950/0001-50); Luciano Alves (CPF XXX.174.679-XX); M3 Marketing e Comunicação Ltda (CNPJ 04.294.618/0001-62); Maria da Glória Borges da Silva (CPF XXX.431.381-XX); Marilene Mendes da Silva (CPF XXX.509.406-XX); Natalino Marcio Viana da Costa (CPF XXX.480.281-XX); Normando Corral (CPF XXX.226.776-XX); Primeira Página Comunicação e Editora Ltda - Me (CNPJ 38.075.636/0001-75); Romildo Adelino Greselle (CPF XXX.013.299-XX); Sebastião Queiroz Filho (CPF XXX.194.056-XX); Silvano Carvalho (CPF XXX.594.801-XX); Texto & Midia Comunicação e Editora Ltda (CNPJ 38.021.333/0001-70); União Brasileira de Desenvolvimento Social e do Voluntariado do Meio Ambiente (CNPJ 37.290.194/0001-17) 1.2. Peticionante: Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda. (CNPJ 15.378.979/0001-03). 1.3. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado de Mato Grosso (Senar-MT). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); e Secretaria de Contr6ole Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: João Gabriel Silva Tirapelle (10.455/OAB-MT), entre outros, representando a Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda; Carla Salvador (15785/OAB-MT), entre outros, representando Antônio Carlos Carvalho de Sousa, Clovis Antônio Pereira Fortes, Homero Alves Pereira, Irene Alves Pereira, Marilene Mendes da Silva, Normando Corral e Silvano Carvalho; Erik Franklin Bezerra (15.978/OAB-DF), representando Fotograf Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda; Antônio Luiz Sagrilo Costenaro (14380/OAB-DF), representando LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda; Divaldo Pedro Marins Rocha (23.108/OAB-DF), entre outros, representando a Texto & Mídia Comunicação e Editora Ltda; Diego Ricardo Marques (30782/OAB-DF), entre outros, representando a Texto & Mídia Comunicação e Editora Ltda, Silvano Carvalho, Normando Corral, Marilene Mendes da Silva, Luciano Alves, Clovis Antônio Pereira Fortes e Homero Alves Pereira; Darlã Martins Vargas (5300-B/OAB-MT), entre outros, representando Natalino Marcio Viana da Costa, Luciano Alves, Antônio Carlos Carvalho de Sousa, Marilene Mendes da Silva, Clovis Antonio Pereira Fortes, Silvano Carvalho, Normando Corral, Irene Alves Pereira e Homero Alves Pereira; José Edilberto Mourão (13795/OAB-DF), representando a União Brasileira de Desenvolvimento Social e do Voluntariado do Meio Ambiente. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão à Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., para ciência, informando a aludida empresa sobre a eventual possibilidade de ela tentar apresentar, nos termos da legislação aplicável, o devido recurso de revisão com a observância dos requisitos legais e regimentais necessários, até porque os embargos de declaração teriam promovido a subjacente suspensão dos prazos fixados para a interposição dos demais recursos cabíveis.